Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. ART. 780 DO CPC. EXIGÊNCIA DE PLANILHA UNIFICADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em execução de título extrajudicial, devido ao não atendimento da ordem de emenda para apresentação de planilha unificada referente a execuções cumuladas.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, para a realização da execução cumulada de diversos títulos judiciais em face do mesmo devedor, é necessária a apresentação de planilha unificada do débito exequendo.

III. Razões de decidir.

3. O art. 780 do CPC permite a cumulação de execuções fundadas em diferentes títulos executivos em um mesmo processo, desde que haja identidade de partes, juízo competente e procedimento executivo idêntico.
4. No caso em análise, os títulos executivos possuem como emitente o mesmo devedor e como credor o Apelante, e como Juízo competente para ambos os títulos o do domicílio do executado.
5. O procedimento executivo é o mesmo para ambos os títulos, tratando-se de cédulas de crédito bancário, seguindo o rito de execução por quantia certa.
6. A exigência de apresentação de planilha unificada dos débitos cumulados não possui previsão legal no art. 780 do CPC.
7. A apresentação de planilha unificada, embora facilite a compreensão do direito e o exercício do contraditório, não é obrigatória por lei.
8. A ausência de planilha unificada não impede o prosseguimento da execução, visto que eventuais prejuízos à defesa do Executado podem ser arguidos em embargos à execução, conforme art. 917, III, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese.

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A apresentação de planilha unificada dos débitos não é exigência legal para a execução cumulada de títulos executivos extrajudiciais.”
__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 780, 917, III.